Tribunal: STF
Processo: Rcl 74010
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Zelia Carvalho Pimenta alega ter o Presidente do Superior Tribunal de Justiça transgredido, no Processo n. 5000501-88.2016.8.13.0479, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma ter a autoridade reclamada inadmitido seu agravo em recurso especial com fundamento em suposta ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ), necessidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ), e ausência de identidade de paradigmas (alínea “c” do artigo 105, III, da Constituição Federal).



    Sustenta ter-se exacerbado a interpretação das normas legais de regência, caracterizando verdadeiro controle de constitucionalidade. 



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O ato reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos:



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento, Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.



    Como se observa, o ato reclamado limita-se a simples exame da admissibilidade de agravo em recurso especial.



    Portanto, longe de proceder à declaração velada de inconstitucionalidade de dispositivos legais ou de reduzir-lhes a eficácia, a autoridade reclamada agiu conforme lhe autoriza o ordenamento processual.



    Chegar a conclusão diversa redundaria no reexame da admissibilidade de recurso alheio à esfera de competência deste Tribunal.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente